Tribunal: TJBA
Processo: 8071794-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071794-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Advogado(s): IGOR GOES LOBATO (OAB:SP307482-A) AGRAVADO: CARINE DIAS RIBEIRO DE MORAIS Advogado(s): MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS (OAB:SC21685-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE DA DEMANDA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO, RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 550, §5º, DO CPC E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRAZO DECENAL PARA EXIGÊNCIA. APLICAÇÃO ART. 205, DO CC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8071794-90.2024.8.05.0000; Recorrente: Companhia Brasileira de Distribuição; Recorrido: Carine Dias Pereira e Carine Dias Pereira – ME; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator